Tribunal: TJDFT
Processo: 0749841-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749841-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GLAYCILENE SIEBRA DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GLAYCILENE SIEBRA DE OLIVEIRA visando rescindir acórdão da 8a Turma Cível deste eg. TJDFT, referente ao recurso de apelação contra sentença proferida nos autos do processo n. 0704280-49.2020.8.07.0018, que tramitou na 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, transitado em julgado e atualmente na fase de cumprimento de sentença. A autora relata que, em 01/02/1999, foi aprovada e empossada no cargo de agente de polícia junto a Polícia Civil do Distrito Federal e, em 18/06/2012, foi lotada para atuar como psicóloga junto ao Instituto de Medicina Legal Leonídio Ribeiro (IML), órgão vinculado à PCDF, em razão de seus conhecimentos técnicos angariados na graduação em Psicologia, em atribuições específicas à sua profissão e, ainda, por apresentar restrições ao desempenho do cargo de Agente de Polícia. Argumenta que passou a cumprir expediente junto ao IML, ciente de que sua formação acadêmica seria utilizada junto à nova função a ser desempenhada, porquanto trabalharia na SPF (Seção de Psicopatologia Forense), e inclusive fez a devida solicitação ao Conselho Regional de Psicologia para retornar ao pagamento das anuidades de seu órgão de classe. Assevera que sua atuação como psicóloga foi fundamental para a prestação do serviço pela PCDF, a exemplo de casos emblemáticos e de grande repercussão repousados nos laudos n. 38.305/15 e 17.373/16, ambos referentes à autópsia psicológica. Esclarece que a referida atividade é solicitada nos casos em que, após a execução de várias etapas de investigação policial, ainda há dúvida acerca da tipificação dos fatos entre homicídio e suicídio, por exemplo. Enfatiza que de julho/2012 a julho/2018, o seu acesso ao sistema SICOLA estava relacionado aos campos disponíveis para os peritos, e que os laudos eram feitos em decorrência da solicitação do delegado ou do perito médico psiquiatra da SPF, em virtude de determinação judicial e demais órgãos. Assegura que, a partir de 22 de julho de 2018, por questões de indicação e restrição médica, passou a exercer atividades administrativas na Seção de Protocolo, tendo acesso somente aos campos relativos aos tópicos administrativos dos laudos, como correção de dados pessoais e sua respectiva homologação. Informa que o processo originário, com trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, teve por objeto o pedido de reconhecimento de desvio de função e a devida indenização pelas atividades desempenhadas, e no julgamento singular o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré (Distrito Federal) ao pagamento das diferenças salariais existentes entre a remuneração do cargo de agente de Polícia Civil com o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil, no período compreendido entre julho/2015 a julho/2018, observada a prescrição quinquenal. Nada obstante, o recurso de apelação interposto pelo réu (Distrito Federal) foi provido ao entendimento de ser incabível o pedido de desvio de função do cargo de Agente de Polícia para Perito Criminal, em razão de o cargo paradigma (Perito Criminal) não possuir cargo de Psicólogo, tampouco exigir diploma em Psicologia. Irresignada, a autora interpôs Recurso Especial perante o STJ, contudo, o recurso foi inadmitido, assim como também o foi o Agravo em Recurso Especial. Aduz, dessa forma, que restou como título a ser executado, o acórdão proferido pela 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, transitado em julgado junto ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, pelos motivos aqui expostos, mostra-se indubitavelmente contrário as diversas normas jurídicas de grande destaque na legislação pátria, fazendo-se necessária a desconstituição do julgado. Registra que faz jus aos vencimentos correspondentes à função que efetivamente desempenhou, sob pena de ocorrer o locupletamento ilícito da Administração e, afirma, ainda, que o desvio de função ocorre com o desempenho de atividades alheias às competências do cargo para o qual o agente tenha sido empossado. Sustenta que não consta em nenhuma das atribuições conferidas ao Agente de Polícia a função de elaborar laudos psicológicos, que era justamente a atividade desempenhada no período compreendido entre 06/2012 a 07/2018. Observa que as atividades exercidas configuram uma eficiente “solução paliativa”, enquanto não houver a criação do cargo de Psicólogo Forense da PCDF, ou a previsão do requisito do curso de Psicologia para o cargo de perito criminal, não se podendo penalizar o servidor público, adequando-o a funções diversas das quais são previstas para cargo o qual foi nomeado, em razão de omissão da própria Administração Pública. Alega restar evidente a probabilidade do direito, tendo em vista que demonstrado a violação à matéria de ordem pública, ante a flagrante afronta ao disposto na Súmula 378 do STJ, bem como violação da Leis n. 5766/71, no 4119/62 e Decretos n ]s 53464/64 e 30.490/2009. Sustenta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo fica demonstrado pelo cumprimento de sentença que já se subsume os autos do Proc. n. 0704280-49.2020.8.07.0018, que tramita perante a 7a Vara da Fazenda Pública de Brasília/DF. Dessa forma, aponta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Requer a concessão da tutela de urgência, no sentido de obstar qualquer cobrança de valores decorrentes dos autos do processo junto ao Juízo Fazendário, ante a possibilidade de decisões judiciais conflitantes, tendo em vista que se busca a desconstituição da decisão de mérito e do consequente título executivo que o Distrito Federal almeja, qual seja, o cumprimento em razão da condenação dos honorários sucumbenciais no importe de R$ 40.895,34. No mérito, sustentando a ocorrência das hipóteses previstas no art. 966, inciso V e §5o, do CPC, requer a desconstituição da coisa julgada e novo julgamento da causa. Pleiteia seja julgado procedente o pedido para rescindir a decisão judicial que não reconheceu o desvio de função e postula seja declarada a aplicabilidade da Súmula 378 do STJ, reconhecendo o desvio de função, a fim de condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores devidos a serem apurados em sede de liquidação de sentença; Eis a suma dos fatos. DECIDO. De início, imperioso considerar que uma das garantias do Estado Democrático é o direito de ação; a lei, porém, não o concede de forma indiscriminada, ao contrário, condiciona o exame de qualquer pretensão ao preenchimento de requisitos como os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e as condições da ação. Destarte, vige no nosso ordenamento jurídico, como norteadores desses requisitos prévios para o exercício do direito de ação, certos dogmas alçados a princípios, dentre os quais ocupa lugar de destaque o da especificidade das ações. A ação rescisória é uma necessária, mas grave exceção à estabilidade dos julgados, revestindo-se do último sustentáculo na prevalência do direito contra erros manifestos, normas jurídicas violadas literalmente, prevaricação, decisão fundada em prova falsa, entre outros casos que são enumerados em caráter taxativo. Assim, a ação rescisória é cabível quando configurada uma das hipóteses do artigo 966, do Código de Processo Civil, quais sejam: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente. § 3o- A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão. § 4o- Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. § 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. § 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. Nesse ponto, cumpre esclarecer que a ação rescisória constitui meio de provocar o reexame do julgado e desconstituir a decisão rescindenda, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 966 do Código de Processo Civil e, portanto, em se tratando de excepcional meio de impugnação da decisão judicial, deve ser realizada com rigor, sob pena de banalização desse instrumento e de transmudá-lo em recurso ordinário. A partir da análise detida dos autos, entendo que a presente petição inicial não merece recebimento. Com efeito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, será indeferida a petição inicial da ação rescisória que não preencher os requisitos dos artigos 319 e 968 do mesmo diploma legal. In casu, a hipótese em que se funda o ajuizamento da presente ação rescisória não foi devidamente satisfeita, tendo em vista que a referida ação não constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas, razão pela qual a má apreciação de algum documento do processo ou a injustiça na valoração da prova não autorizam seu ajuizamento. Na espécie, vislumbra-se que a pretensão da autora não revela nada mais senão seu inconformismo com o acórdão que não reconheceu o desvio de função do cargo de agente de polícia para perito criminal, e almeja, por via transversa, obter a rescisão do julgado. Infere-se que todas as questões ora levantadas já foram devidamente apreciadas e confirmadas por ocasião do julgamento da apelação cível que se pretende rescindir, oportunidade em que se considerou incabível o pedido de desvio de função, em razão de o cargo paradigma (perito criminal) não possuir cargo de psicólogo, tampouco exigir diploma em psicologia. Dessa forma, sem a apresentação de qualquer fato novo, ofensa à coisa julgada, erro de fato, tampouco indicação de manifesta violação à norma jurídica, observada a competência jurisdicional do juízo sentenciante, resta evidenciado o nítido objetivo de rediscussão da demanda em que proferido o acórdão rescindendo, providência, nada obstante, incabível em sede de ação rescisória. Essa é a acepção consolidada pela jurisprudência, conforme pode aferir do aresto a seguir, coligido do acervo jurisprudencial da colenda Corte Superior: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ACIDENTE EM PISCINA DE CLUBE ESPORTIVO. TETRAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA. DIPLOMA PROCESSUAL REGENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO. SÚMULA 401/STJ. INCIDÊNCIA DO CPC/15. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/15. FATO NÃO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. RESCISÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 4. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ. Precedentes. (...) 9. Ação rescisória improcedente. (AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 10/05/2021). Do mesmo modo, esse é o posicionamento que impera nas duas Câmaras Cíveis desta egrégia Corte de Justiça, conforme os julgados a seguir transcritos, inclusive um deles de minha relatoria: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. ÓBICE LEGAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA IMPERATIVA. 1. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. art. 966 do CPC, e vislumbrando-se que a pretensão deduzida é de instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, o indeferimento da petição inicial da ação rescisória e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impunha, por se tratar de intento desprovido de base jurídica. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1727757, 07301533720228070000, 1a Câmara Cível, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, data de julgamento: 10/07/2023, DJe 24/07/2023, Pág: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM ERRO DE FATO. INEXISTENTE. MATÉRIA DISCUTIDA E APRECIADA NA SENTENÇA RESCINDENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM VERGASTADO. 1. A Ação Rescisória é admitida em hipóteses taxativamente previstas na lei processual (Art. 966 do CPC). 2. Incabível a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico, por representar evidente afronta à coisa julgada. Precedentes STJ. 3. De acordo com o § 1o do artigo 966 do Código de Processo Civil, (H)á erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 3.1. Os fatos em que se fundamentam a alegação de erro de fato, aduzidos na Ação Rescisória, foram objeto de controvérsia na ação originária, além de terem sido expressamente apreciados e decididos na sentença rescindenda. 3.2. O erro de fato indicado pelo agravante, consubstanciado na apuração do valor final da dívida na parte dispositiva da sentença rescindenda, constitui-se em mera alegação de erro de julgamento, o qual não configura hipótese de Ação Rescisória. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Acórdão 1766638, 07261466520238070000 , 2a Câmara Cível, Rel. Carmem Bittencourt, data de julgamento 02/10/2023, DJe 19/10/2023, Pág: Sem Página Cadastrada Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I, 330, todos do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. R.P.I. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator